Tribunal: TJES
Processo: 5008264-55.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008264-55.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: YASMIN MEIRA RANGEL
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA/VOTO: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PAGAMENTO ANTECIPADO COMPROVADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Recurso inominado interposto pela instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência de débito e condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais em razão de negativação indevida após pagamento de fatura de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da cobrança e a posterior inscrição do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, após a quitação antecipada de boleto bancário emitido pela própria ré, configura ato ilícito ensejador de reparação moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A consumidora comprovou o pagamento antecipado da fatura com vencimento em 04/06/2025 por meio de boleto bancário emitido pela própria instituição recorrente em 29/05/2025. A alegação de ausência de repasse de valores entre instituições financeiras configura fortuito interno e risco inerente à atividade bancária, não podendo ser imputada ao consumidor que cumpriu com sua obrigação.A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo o valor de R$ 5.000,00 adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A falha no processamento de pagamento efetuado por canal oficial da instituição financeira que culmina em negativação indevida configura dano moral in re ipsa. 2. Os juros de mora em indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida em cadastros de proteção ao crédito fluem a partir do evento danoso nos termos da Súmula 54 do STJ por se tratar de responsabilidade extracontratual quanto ao ilícito.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.078/1990 (CDC), art. 14; Código Civil, art. 398; Súmulas 54 e 362 do STJ.

RELATÓRIO

1. Causa de Pedir Inicial. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais na qual a autora afirma ter realizado o pagamento antecipado de fatura de cartão de crédito no valor de R$ 179,76 em 29/05/2025, referente ao vencimento de 04/06/2025. Relata que, apesar da quitação regular por boleto emitido pela ré, a instituição manteve a cobrança e inseriu seu nome em cadastros de restrição ao crédito, postulando assim a declaração de inexistência da dívida e reparação por danos extrapatrimoniais.

2. Relatório da Sentença. O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência do débito e condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

3. Relatório das Razões Recursais. Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta que a recorrida encontrava-se inadimplente e que a inscrição ocorreu em exercício regular de direito. Argumenta que não houve registro da quitação em seu sistema interno devido à falta de repasse do valor pelo banco arrecadador, negando a existência de conduta ilícita ou abalo moral indenizável e pleiteando, subsidiariamente, a redução do quantum fixado e a alteração do termo inicial dos juros.

VOTO

4. Analisando a tempestividade das contrarrazões apresentadas pela recorrida, verifica-se que o prazo processual para manifestação findou em 12/03/2026 às 23:59. O documento de contrarrazões foi assinado eletronicamente e protocolado apenas em 17/03/2026 às 23:04. Portanto, diante da evidente intempestividade do protocolo após o decurso do prazo legal certificado nos autos, deixo de receber as contrarrazões apresentadas.

5. No mérito, o recurso não merece prosperar uma vez que a sentença examinou adequadamente as provas e aplicou corretamente o direito. A relação é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade da instituição financeira é objetiva, respondendo por falhas sistêmicas e falta de compensação bancária que integram o risco da atividade econômica.

6. Comprovado o pagamento mediante título emitido pela própria ré, a inscrição indevida ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral presumido, mantendo-se o valor indenizatório pois atende à função pedagógica e aos parâmetros de razoabilidade adotados por esta Turma Recursal.

7. Sobre o termo inicial dos juros de mora é pacífico o entendimento de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes constitui ilícito de natureza extracontratual incidindo a regra do art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ que determinam a contagem a partir do evento danoso e não do arbitramento.

DISPOSITIVO

8. Ante o exposto, VOTO pelo DESPROVIMENTO DO RECURSO, mantendo-se a sentença de primeiro grau por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)